Tribunal: STF
Processo: Inq 4383
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA. APURAÇÃO CONJUNTA. PRETENSÃO DE DESMEMBRAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A competência para a supervisão das investigações firmou-se neste Supremo Tribunal Federal em razão do suposto envolvimento do agravante nos fatos, o qual atualmente se encontra investido no cargo de Senador da República, nos termos do art. 102, I, “b”, da Constituição Federal.



    2. Insurge-se o agravante contra a decisão de manter sob a supervisão deste Supremo Tribunal Federal as investigações em desfavor inclusive dos envolvidos não detentores de foro por prerrogativa de função.



    3. O mérito da pretensão recursal ora deduzida tem aptidão para gerar reflexos exclusivamente na definição da competência para a supervisão das investigações em relação aos demais agentes não detentores de foro por prerrogativa de função, já que o agravante, por força de disposição constitucional, permaneceria, em qualquer cenário, figurando como investigado nestes autos, o que evidencia a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, p. único, do Código de Processo Penal.



    4. Agravo regimental não conhecido.